Tribunal: TJSP
Processo: 1010490-98.2025.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora e manteve a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição válida, em razão de litigância predatória. II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora e manteve a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição válida, em razão de litigância predatória. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do embargante, uma vez que houve o desprovimento do recurso da parte contrária. III. Razões de Decidir: 3. Os embargos foram rejeitados por inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois a majoração de honorários em grau recursal pressupõe a fixação de honorários na instância de origem, o que não ocorreu. 4. A jurisprudência não admite o arbitramento de honorários recursais sem que haja fixação prévia na decisão de primeira instância. IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários recursais requer fixação prévia na instância de origem. 2. Ausência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários.